Tribunal: TJBA
Processo: 8016798-74.2026.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8016798-74.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA INSTALAÇÃO DE JUIZADO ESPECIAL. VEDAÇÃO LEGAL À REDISTRIBUIÇÃO. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado por vara de juizado especial da fazenda pública em face de vara da fazenda pública, envolvendo demanda judicial ordinária ajuizada no ano de 2010 e remetida ao juizado especial após a sua instalação, ocorrida em 2015. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a redistribuição de ação ajuizada antes da instalação do Juizado Especial da Fazenda Pública para o referido órgão recém-criado. III. Razões de decidir 3. A legislação federal que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública estabelece regra expressa de transição, a qual veda peremptoriamente a remessa de demandas ajuizadas até a data de sua instalação para o novo juízo. 4. No caso concreto, a ação originária foi proposta no ano de 2010, momento consideravelmente anterior à instalação do juízo suscitante, o que ocorreu apenas em abril de 2015. 5. A inobservância desse marco temporal ofende a legislação de regência e o princípio da perpetuação da jurisdição, sendo impositiva a manutenção da competência do juízo onde o processo tramitava originalmente. IV. Dispositivo e tese 6. Conflito negativo de competência julgado procedente, para declarar competente a 8ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: "1. É vedada a redistribuição para os Juizados Especiais da Fazenda Pública de demandas ajuizadas em data anterior à sua instalação, em observância à regra expressa contida no art. 24 da Lei nº 12.153/2009 e ao princípio da perpetuação da jurisdição." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, art. 24; CPC, arts. 178, 951, parágrafo único, e 954. Jurisprudência relevante citada: TJBA, CC nº 8004446-33.2016.8.05.0000, Rel. Desa. Gardenia Pereira Duarte, Seções Cíveis Reunidas, j. 09.03.2020; TJTO, CC nº 0014904-46.2023.8.27.2700, Rel. Desa. Angela Maria Ribeiro Prudente, j. 11.12.2023. Vistos, relatados e discutidos os autos do conflito de competência nº 8016798-74.2026.8.05.0000, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como suscitante, o Juízo de Direito da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – Ba, e, como suscitado, o Juízo de Direito da 8ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Salvador – Ba. ACORDAM os Senhores Desembargadores das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE o conflito negativo, para declarar a competência do juízo suscitado da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, pelas razões contidas no voto condutor.